Tribunal: TJES
Processo: 0018793-18.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018793-18.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO MARQUES FERREIRA

APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO ROUBADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO REGISTRO NO DETRAN. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A seguradora, após o pagamento da indenização integral ao segurado em razão de sinistro com perda total (roubo do veículo), passa a ser legalmente responsável pela regularização administrativa do bem, inclusive pela baixa do registro perante o DETRAN, nos termos do art. 126, parágrafo único, do CTB e da Circular SUSEP n. 269/2004 (vigente a época dos fatos).

2. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de localização do bem não afasta o dever da seguradora de adotar as medidas necessárias, inclusive judiciais, para o cumprimento da baixa.

3. A ausência de comprovação de cobrança efetiva, inscrição em dívida ativa ou constrangimento concreto decorrente da permanência do veículo no nome da parte afasta o dever de indenizar por danos morais.

4. Situação que não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, não havendo demonstração de lesão à esfera extrapatrimonial do segurado.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0018793-18.2020.8.08.0024

Apelante/Apelado: Roberto Marques Ferreira

Apelado/Apelante: Mitsui Sumitomo Seguros S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Roberto Marques Ferreira e Mitsui Sumitomo Seguros S.A. contra a sentença de ID 12411360, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Roberto Marques Ferreira, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar Mitsui Sumitomo Seguros S.A. na obrigação de realizar a baixa do registro do veículo GM Corsa Sedan, cor prata, placa LOI1855, junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN/RJ, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 12411361), o apelante Roberto Marques Ferreira sustenta, em síntese, que: (a) houve erro de julgamento ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; (b) o juízo deixou de considerar os documentos que demonstram a existência de multas em seu nome, decorrentes da manutenção indevida do veículo em seu CPF; (c) houve prejuízos à esfera extrapatrimonial pela negligência da seguradora; (d) a situação ultrapassa o mero aborrecimento; e (e) deve ser reconhecido o dano moral e arbitrada a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, nas razões recursais de ID 12411364 a apelante Mitsui Sumitomo Seguros S.A. sustenta em síntese que: (a) a obrigação de realizar a baixa do veículo é impossível de ser cumprida, diante da não localização do bem e da existência de restrição ativa de roubo no DETRAN; (b) o art. 124 do CTB exige vistoria e certidão negativa para fins de transferência ou baixa, o que não é possível; (c) a sentença ignorou as limitações legais e administrativas aplicáveis; (d) a seguradora não tem como cumprir a obrigação por seus próprios meios; e (e) alternativamente, requer a expedição de ofício ao DETRAN/RJ para que promova diretamente a baixa do veículo.

Mitsui Sumitomo Seguros S.A. apresentou contrarrazões no ID 12411371. Roberto Marques Ferreira não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória-ES, 04 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação dos argumentos e pedidos, procederei à análise conjunta dos recursos.

A análise do recurso cinge-se em verificar se assiste razão a Roberto Marques Ferreira quanto ao pedido de indenização por danos morais rejeitado em primeiro grau, bem como à ré seguradora quanto à
responsabilidade da seguradora apelada pela baixa do registro do veículo GM Corsa Sedan, cor prata, placa LOI1855, que foi objeto de roubo no ano de 2012.

Depreende-se dos autos que houve a contratação do seguro entre
Roberto Marques Ferreira
e
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.,
sendo o veículo objeto da apólice roubado em 07/05/2012, conforme boletim de ocorrência e demais documentos juntados aos autos (Ids 12411343, 12411344, 12411345, 12411348 e fls. 34).

Após a devida comunicação do sinistro e o cumprimento das exigências contratuais pelo segurado, a seguradora procedeu ao pagamento da indenização securitária.

No que tange à responsabilidade pela baixa do registro do veículo, a jurisprudência e a regulamentação da SUSEP (Circular n. 269/2004, vigente a época dos fatos) estabelecem que, uma vez paga a indenização integral, a seguradora torna-se legítima proprietária do bem sub-rogado. Dessa forma, a obrigação de promover a regularização administrativa perante o órgão de trânsito — seja por meio da transferência de titularidade ou, na hipótese de não localização do bem, pela baixa do registro — transfere-se à seguradora.

Embora seja atribuição do proprietário comunicar o roubo do veículo ao órgão de trânsito para fins de afastamento de encargos tributários e administrativos, tal responsabilidade se desloca à seguradora no momento em que esta recebe a titularidade do bem como consequência do pagamento da indenização securitária. A partir desse momento, cabe à seguradora adotar as providências necessárias para formalizar a baixa do registro do veículo, não podendo se eximir do dever sob o argumento de exigências burocráticas do DETRAN ou de que o bem permaneceu não localizado.

É jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL.
CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL ROUBADO EM 2008 E NÃO LOCALIZADO. PROPRIEDADE E INTEIRA RESPONSABILIDADE DO BEM QUE PASSA A SER DA SEGURADORA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DO SEGURO INDENIZATÓRIO.
ARTS. 8º E 12, DA CIRCULAR Nº. 269/2004, DA SUSEP.
OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA APELANTE EM PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM

AO SEU NOME.
ART. 123, § 1º, DO CTB. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA PELA BAIXA DO REGISTRO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL, CONFORME EXPRESSAMENTE DISPÕE O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 126, DO CTB.
APELANTE QUE NÃO COMPROVOU, POR NENHUM MEIO DE PROVA, A REAL IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR O BEM OU O ÓBICE DO DETRAN, NÃO TENDO SE DESINCUMBIDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia na correição de sentença que julgou procedente o pleito autoral e condenou a seguradora apelante a providenciar a transferência da titularidade, para seu nome, do veículo de propriedade da parte apelada e segurado ela parte ora apelante, o qual fora roubado e não localizado. [...]
3. Sobre o tema, é cediço que com a indenização integral decorrente de sinistro, a propriedade do veículo segurado passa para a seguradora, na forma disposta pelos arts. 8º e 12, da Circular nº. 269/2004 da SUSEP, os quais prelecionam que nos casos de indenização integral de sinistro, conforme o caso em liça, os documentos de transferência de propriedade do veículo deverão ser preenchidos com os dados do segurado e da seguradora, passando os bens salvados, in casu, o veículo roubado, a ser de inteira responsabilidade da seguradora.

Assim, a parte apelante se tornou proprietária do veículo roubado no momento em que houve a devida indenização integral pelo sinistro à parte apelada, mediante a entrega de todos os documentos atinentes ao bem. 4. No que concerne à obrigatoriedade da transferência do veículo, ressalta-se por oportuno o teor do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual atribui expressamente ao proprietário a responsabilidade da transferência da propriedade do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, prevendo expressamente o art. 126, parágrafo único, do mesmo Código, que é obrigação da companhia seguradora proceder com a baixa do registro de veículo irrecuperável, quando sucederem o antigo proprietário do bem.

5. Desse modo, devidamente quitada a avença firmada entre as partes, mediante a indenização integral da parte apelada pelo sinistro de roubo do veículo segurado, era dever da seguradora apelante proceder com os trâmites administrativos para transferência da titularidade do automóvel para seu nome, com ressalva de roubo, ou, pelo menos, a notificação dos Órgãos de Trânsito do Estado e Município para que as autuações decorrentes do bem fossem emitidas em nome da seguradora, não do segurado, o qual não se encontra na posse do bem desde o roubo, ocorrido em abril de 2008
. 6. Compulsando os autos, verifica-se que a seguradora apelante não acostou aos autos nenhum documento,
não tendo comprovado sequer que empreendeu tentativas de transferência da titularidade do bem, não se constatando nenhuma negativa pelos Órgãos competentes, de modo que não provou a alegada impossibilidade de transferir o bem, não se desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC, ressaltando-se que os requisitos necessários à transferência listados nas razões recursais, são concernentes aos casos de transferência em decorrência da venda de automóvel, não de transferência em razão de sinistro.
7.
Dessa forma, não havendo comprovação do óbice do Detran à transferência do bem ou de qualquer razão que implicasse na real impossibilidade da obrigação, ônus da prova que incumbia à parte apelante, pode-se concluir que a sentença não merece reparos, porquanto observou a legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie, devendo o recurso em epígrafe ser improvido. 8. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do presente recurso, acordam os Desembargadores membros da 3ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora (TJCE, Apelação Cível – 0178214-51.2012.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 18/08/2021, data da publicação: 18/08/2021)

Por conseguinte, incumbia à
Mitsui Sumitomo Seguros S.A
, na qualidade de seguradora sub-rogada na titularidade do bem após o pagamento da indenização securitária, adotar as providências cabíveis para a regularização do registro do veículo GM Corsa Sedan, cor prata, placa LOI1855, junto ao DETRAN/RJ. Tal obrigação compreende, no caso de não recuperação do bem, o requerimento de baixa administrativa do registro, independentemente de sua localização.

Registro que não há nos autos qualquer comprovação de que ela tenha promovido a baixa do veículo ou, ao menos, diligenciado administrativa ou judicialmente para tanto, mesmo após ter recebido a titularidade do bem em virtude da indenização integral paga ao autor. Nesse contexto, caberia à seguradora adotar todas as medidas necessárias à formalização da baixa do registro, que, nos termos do art. 123, §1º, do CTB, deve ser providenciada no prazo de trinta dias.

Além disso, o art. 126 do mesmo diploma legal estabelece que, tratando-se de veículo irrecuperável ou destinado à desmontagem, a obrigação de requerer a baixa do registro é da companhia seguradora que suceder o proprietário. Assim, evidenciado o inadimplemento da obrigação legal e contratual por parte da seguradora, legítima é a imposição da obrigação de fazer para que esta promova a baixa do registro junto ao órgão de trânsito competente.

Portanto, mantenho incólume a sentença de primeiro grau, que condenou a Mitsui Sumitomo Seguros S.A. a realizar a baixa do registro do veículo GM Corsa Sedan, cor prata, placa LOI1855, no Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN/RJ.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a sentença de primeiro grau também deve ser mantida.

Da análise dos autos, não se extrai qualquer indício de que
Roberto Marques Ferreira
tenha sofrido cobranças indevidas ou abusivas decorrentes de multas ou encargos vinculados ao veículo roubado. Não há, ainda, registro de que tenha respondido a processo de execução fiscal ou que tenha tido seu nome inscrito em dívida ativa em razão de débitos relacionados ao bem.

Ressalte-se que a própria parte declarou ter tomado conhecimento das infrações apenas ao consultar o site do DETRAN, o que indica que não houve nenhuma notificação formal ou efetiva cobrança por parte da administração pública que pudesse caracterizar abalo à sua honra ou à sua esfera pessoal.

Dessa forma, entendo que a situação vivenciada pelo apelante Roberto Marques Ferreira, embora desagradável, não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente, por si só, para justificar a reparação por danos morais.

Diante do exposto, conheço das apelações de
Mitsui Sumitomo Seguros S.A. e Roberto Marques Ferreira, mas nego provimento a ambas, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa para
Mitsui Sumitomo Seguros S.A. e
12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido
para Roberto Marques Ferreira, ambos nos com base no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/08/2025 a 22/08/2025

Acompanhar a relatoria

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.